Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.
2 - Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, seja na delegacia seja em juízo.
3 - Não obstante o quantum da pena seja inferior a quatro anos, o réu é reincidente, o que impede a modulação para o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.